Tribunal: CARF
Processo: 10940.905363/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.905363/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.284 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
TRATORNEW SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ÔNUS DA PROVA.
Sendo indicado, via despacho decisório, que o contribuinte não possui saldo
negativo passível de compensação, cabe ao contribuinte, no curso do processo
administrativo, demonstrar e comprovar a origem do crédito indicado em
pedido de compensação apresentado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Marcelo José Luz de Macedo (suplente convocado) e Luiz Tadeu Matosinho
Machado. Ausente o conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, substituído pelo conselheiro
Marcelo José Luz de Macedo.
Relatório
Trata-se processo administrativo decorrente de Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte TRATORNEW S.A., ora Recorrente, em face de despacho
decisório que não homologou pedido de compensação administrativa, sob o entendimento de que
“analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando que a
soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente
para comprovar a quitação da contribuição social devida e a apuração do saldo negativo,
verificou-se:” (...) que o saldo negativo seria igual a zero.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.905363/2009-13
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.284 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.905363/2009-13

Como se depreende dos autos, assim, a motivação para não que não fosse
analisado o direito creditório invocado pelo contribuinte foi a constatação de que inexistia saldo
negativo passível de compensação.
O contribuinte, em sua singela Manifestação de Inconformidade, alegou que
indicou no pedido de compensação “credito de Bônus de Adimplência Fiscal indicado da ficha
17/46 da DIPJ/2004, período de apuração 01/01/2003 a 31/12/2003.”
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR)
entendeu por bem julgar como improcedente o apelo do contribuinte, sob o argumento de que
não tinha competência para retificar o PerDcomp apresentado pelo contribuinte. O acórdão
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano calendário: 2003
INCOMPETÊNCIA DAS DRJ PARA PROLAÇÃO DE DESPACHOS DECISÓRIOS.
Porque incumbidas apenas do julgamento do contraditório resultante de inconformismo
contra despacho decisório previamente exarado, falece competência às DRJ para editar
despacho decisório, com novos fundamentos, decorrente de nova análise dos fatos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Devidamente intimado, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, no qual,
desta vez, alegou somente que “O valor total do saldo negativo de CSLL indicado na ficha 17,
linha 48 da DIPJ 2004/2003 de R$ 110.673,26 (Cento e dez mil seiscentos e setenta e três reais
e vinte e seis centavos), de CSLL a restituir, foi compensado na PER/DCOMP n°
34140.87285.180806.1.3.03-1592.” Não se argumentou pela natureza do direito creditório
invocado, tampouco trouxe provas para comprovar o seu direito creditório.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 06/05/2013 (fl. 39), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia 24/05/2013 (fls.
40 e seguintes), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/72.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
pelo Recorrente e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, deve ser analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Como demonstrado no relatório acima, o Despacho Decisório não homologou a
compensação apresentada pelo contribuinte, uma vez que identificou um saldo negativo igual a
zera, ou seja, não se verificou um direito creditório passível de compensação.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.284 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.905363/2009-13

Deve-se ressaltar que, como consta do acórdão recorrido, antes da prolação do
despacho decisório, foram expedidas diversas intimações ao contribuinte, para que fossem
esclarecidas dúvidas quanto ao direito crédito invocado, mas aquelas intimações não foram
respondidas pelo Recorrente.
O contribuinte, por sua vez, na Manifestação de Inconformidade apresentada
alegou que o crédito indicado – e não reconhecido – seria decorrente de “de Bônus de
Adimplência Fiscal indicado da ficha 17/46 da DIPJ/2004, período de apuração 01/01/2003 a
31/12/2003”. Nada mais.
Já no Recurso Voluntário, após a DRJ de Curitiba ter negado provimento à
Manifestação de Inconformidade, o Recorrente alegou que o “O valor total do saldo negativo de
CSLL indicado na ficha 17, linha 48 da DIPJ 2004/2003 de R$ 110.673,26 (Cento e dez mil
seiscentos e setenta e três reais e vinte e seis centavos), de CSLL a restituir, foi compensado na
PER/DCOMP n° 34140.87285.180806.1.3.03-1592”. Mais uma vez, o Recorrente não trouxe
qualquer prova para demonstrar a composição do crédito, por isso, não se pode provimento ao
apelo apresentado.
Primeiro, veja-se que, neste caso, o contribuinte foi intimado para justificar e
comprovar o seu direito creditório, mas não respondeu nenhuma intimação da fiscalização.
Após, no curso do processo administrativo, apresentou duas “justificativas”
diferentes para defender o seu direito creditório. Informou, em sede de Manifestação de
Inconformidade, que o crédito seria decorrente de “Adimplemento Fiscal” indicado na ficha
17/46 da DIPJ. Depois, no Recurso Voluntário, afirmou que o crédito seria decorrente de saldo
negativo indicado na ficha 17, linha 48 da DIPJ.
Com toda vênia, em nenhum momento, o Recorrente, seja na fase da fiscalização,
seja no âmbito deste processo administrativo, apresentou argumentos e documentação que
pudessem, de alguma forma, comprovar o direito creditório invocado.
E, no presente caso, este ônus era do contribuinte, na medida em que a
fiscalização, com base nas declarações apresentadas, deixou claro que não havia saldo negativo
para ser compensado no período invocado.
Assim, como não houve comprovação do direito creditório e sequer restou
demonstrada com clareza a origem deste, não há como dar provimento ao Recurso Voluntário
apresentado.
Por todo exposto, vota-se por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital